Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-83.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1.
TESE DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.

VIA INADEQUADA
.
2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Não
prospera o pleito visando

o reconhecimento da
incompetência do juízo
para decretar a prisão preventiva do paciente
,
pois, além de
a
análise dessa tese
demandar dilação probatória
vedada em habeas corpus,
existe o meio processual adequado para tanto
, isto é, a
exceção de incompetência.

2.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Edno Damascena
em favor de
Leonardo Ribeiro Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente
teve a
prisão preventiva

decretada no dia 16 de novembro de

2023, por força de decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1035049-93.2023.8.11.0003 –
“Operação Funcionário do Mês – em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa formada para a prática crimes, sendo apurados, nesse juízo sumário, praticados 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas e receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023”.

Relata
,
o impetrante
,
que
a constrição cautelar
em referência
foi decretada por juízo incompetente,

aduzindo que
o paciente foi
“[...] investigado, preso preventivamente e denunciado por suposta prática das condutas de furto qualificado e associação criminosa supostamente praticados nesta Comarca de Cuiabá/MT, contra empresa radicada nesta capital, de onde teriam sido furtados objetos físicos - pneus e peças automotivas [...]
”.

Anota que o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
porquanto
“
trabalha com CTPS assinada desde que tem 16 anos de idade, tem esposa e filhos menores impúberes, um deles com síndrome autista, conforme provam os documentos que anexa
”
.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares mais brandas.
E, no mérito, a confirmação do relaxamento da sua prisão preventiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no
ID
196901176
,
tendo sido
determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
197105690
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário
e consignando que
“[...]
num primeiro momento, sequer foi analisada tampouco reconhecida a incompetência deste juízo para processamento da ação, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão por mera especulação
[...] Frise-se, por fim,
sem adentrar ao mérito da questão que embora a sede da empresa vítima seja em Cuiabá/MT, a consumação dos furtos praticados ocorreu em sua maioria na cidade de Rondonópolis com a

entrega da mercadoria, configurando a inversão da posse dos bens objeto do crime. A comarca, inclusive, é domicílio dos réus Leonardo, João Carlos, Viviane, Matheus, Vinícius, Rodrigo e Uéslei.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
198490171
, manifest
a-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, o
impetrante

pleiteia
o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao argumento que foi investigado, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de furto
s
qualificado
s
e associação criminosa supostamente praticados na comarca de Cuiabá
/
MT, contra empresa radicada também na referida
Capital
, de onde teriam sido furtada
s

res
furtiv
a
e
, de modo que, na hipótese, a autoridade indigitada de coatora é incompetente para decretar
a
prisão cautelar
daquele
.

Sem razão, no entanto, o impetrante.

Isso porque, a toda evidência,
essa

tese
não implica em violação direta ao direito de liberdade do paciente
, uma vez que
ele pode e deveria discutir a incompetência por meio da exceção de incompetência
,
que é a via competente para
tal desiderato
, sobretudo, porque não ficou evidente nenhuma nulidade flagrante
.

Além disso, i
mpende salientar

que a prova pré-constituída
juntada
pelo impetrante não possibilitou a constatação, de maneira indene de dúvidas, se a alegada incompetência do juízo foi submetida à apreciação da autoridade judiciária
de primeira instância
, circunstância que, igualmente, inviabiliza, ao menos nesta oportunidade, o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Não fosse isso suficiente, a matéria posta em apreciação pelo impetrante demanda a análise do contexto em que os fatos ocorreram, sendo, pois, matéria que entra na seara probatória que não é cabível nesta via mandamental, daí por que a alegação do impetrante
, neste momento,
não merece acolhimento

De qualquer sorte,
da análise superficial dos autos neste momento, vê-se que o
magistrado justific
ou
que, embora a empresa vítima esteja sediada em Cuiabá
/
MT, a maioria dos crimes patrimoniais em alusão ocorreram no
M
unicípio de Rondonópolis
,
com a entrega das mercadorias naquel
a

cidade
, configurando a inversão da posse dos bens objeto do crime. Outrossim, também foi ressaltado pelo
prolator da decisão obju
rgada
que
o juízo
em
questão
é
o
domicílio do paciente e de outros seis investigados na ação penal de origem.

Ademais,
destacou a autoridade
tida por
coatora que
“[...]
o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “[...] o reconhecimento da incompetência do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão [...]”
(HC n. 617.485/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 18/8/2021).

Sendo esse o caso dos autos, não restou evidenciado, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão reprochada.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade e endereço fixo, é cediçoque tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Posto isso,
tenho por improcedentes o pedido deduzi
do
em favor
de
Leonardo Ribeiro Silva
; por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024